Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. (IN)CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIOS DAS FUNÇÕES. DIVERGÊNCIA. LAUDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado.

2. O laudo do Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal indicou que o agravante está incapacitado para exercer qualquer trabalho. Todavia, o laudo de exame de corpo de delito emitido em data posterior pelo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal, afirmou que não há incapacidade permanente para o trabalho. Dessa forma, a divergência entre as declarações médicas expõe a necessidade da adequada instrução probatória, mediante o pleno contraditório e ampla defesa. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.